Tribunal: STF
Processo: HC 224217
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição n. 10.692/2023.



1. Por meio da petição em referência, a parte impetrante impugna decisão monocrática de minha lavra em que neguei seguimento ao habeas corpus e julguei prejudicado o recurso de embargos declaratórios opostos pela defesa (Petição n. 7797/2023).



2. Sustenta que a decisão impugnada negou seguimento ao writ, por se tratar de mera reiteração do HC 224.108, impetrado neste Supremo Tribunal Federal (STF), sem analisar, contudo, os “documentos novos” que acompanharam a petição inicial deste habeas corpus, especialmente o “Termo de Notificação de Audiência”. Ressalta, ainda, que o mérito das teses defensivas não foi apreciado por este Tribunal.



3. Por fim, reitera a alegação de nulidade da ação penal principal e insiste na tese de violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



4. Requer, ao final:



    a) O recebimento e regular processamento deste Recurso Ordinário Constitucional; concedendo-se à Ordem de Habeas Corpus; Violação a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal; 



    b) Caso assim não entenda; a concessão da ordem pelo cômputo do prazo de hum ano; 



    c) Caso assim não entenda; a determinação ao STJ; de cumprimento do direito de ação e de defesa; artigo 5, inciso LIV.



5. Decido.



6. O pedido é manifestamente inadmissível. 



7. A parte requerente, sem impugnar os fundamentos da decisão adversada, limita-se a reproduzir a argumentação desenvolvida, e recusada, em três oportunidades nestes autos. 



8. Nada disso obstante, tal como consignado pela eminente Presidente do STF, a hipótese esbarra na pacífica jurisprudência desta Corte de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



9. Não bastasse isso, tal como consignado neste feito, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com as peças indispensáveis ao desate da controvérsia. Ressalto que a juntada do “Termo de Notificação de Audiência” não viabiliza, minimamente, a análise do pedido defensivo.



10. Sendo assim, reitero que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do pedido formulado pela defesa. Motivo pelo qual determino o arquivamento dos autos. 



     Publique-se.



     Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator